Tribunal: TJES
Processo: 5010736-91.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010736-91.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAYRA MORONNI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010736-91.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA: MAYRA MORONNI DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a ora recorrente a restabelecer os serviços de telefonia em favor da autora (28 99958-0377), nos moldes contratados entre as partes, no prazo de 15 dias, sob pena de multa única no valor de R$ 1.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais tendo em vista a ausência de notificação previa da consumidora/recorrida quando da suspensão dos serviços por inadimplência.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) inexistência de falha na prestação dos serviços; b) excesso no valor da multa cominada; c) inexistência danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
fixado.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão, em parte, a recorrente. Explico.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive
invertendo o ônus da prova a favor da ora recorrida.

Nesse contexto, verifico que, em que pese o recorrente tenha demonstrado que a suspensão dos serviços ocorreu pela frequente inadimplência da consumidora/recorrida, bem como tenha demonstrado que nas próprias faturas enviadas a recorrida havia a informação dos respectivos débitos,
não restou comprovado que houve a previa notificação da recorrida nos moldes determinados no art. 91 da Resolução nº 632 da ANATEL
, o que, dada a natureza essencial do serviço de telefonia, entende-se que gera o dever de indenizar.

Por outro lado, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim,
ponderando-se as peculiaridades do caso concreto
, com a devida
vênia
, verifico que a quantia fixada em sentença não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do contexto dos autos
, entendo
adequada a fixação da quantia de R$ 1.000,00
(um mil reais) à título de reparação por danos morais.

De igual modo, entendo que a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer deve ser reduzida ao valor único de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a quantia fixada à título de reparação por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como reduzir a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer para o valor único de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)